Tribunal: TJMT
Processo: 1030479-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030479-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONEVAL DE LIMA SANTOS - CPF: 030.331.841-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADALBERTO BISPO DE SOUZA - CPF: 698.165.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILMA COSMA LEITE DA SILVA - CPF: 045.955.621-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA VIANA - CPF: 032.717.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GRAZIELLA DA SILVA MARQUES - CPF: 062.472.171-02 (VÍTIMA), RUBENS VIZINHO DE ERIKA GRAZIELA DA SILVA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOSA DE RUBENS VIZINHO DE ERIKA GRAZIELA DA SILVA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO, ABSORÇÃO DA AMEAÇA PELA LESÃO CORPORAL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU ABSOLVIÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – TESE DEFENSIVA ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – JULGADO DO TJMG – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AMEAÇA - MESMO CONTEXTO FÁTICO DA LESÃO CORPORAL – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES E AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICÁVEL – DIRETRIZ DO STJ E ARESTO DO TJDF
– LESÃO CORPORAL -
REVISÃO DA PENA -
CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ -
MOTIVO – BANALIDADE DA AÇÃO - ELEMENTARES DO TIPO PENAL - REDUÇÃO
– JULGADO DO TJMT - REGIME ABERTO MANTIDO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA AMEAÇA E READEQUAR A PENA DA LESÃO CORPORAL, MANTIDO O REGIME ABERTO.

“
É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(TJMG, AP 0041223-58.2011.8.13.0567 – 3.5.2015)

"O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(TJDFT, AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 – 12.9.2019)

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS - 17.6.2019)

A
“banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003)

A
substituição da pena corporal por restritiva de direito mostra-se
“inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico”
(STJ, AgRg no REsp 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1030479-69.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: JHONEVAL DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JHONEVAL DE LIMA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (n°1030479-69.2020.8.11.0003), que o condenou por ameaça e lesão corporal, em concurso material, a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto - arts. 129, § 9o e 147, c/c art.69, todos do CP - (ID 146587706).

O apelante suscita nulidade sob assertiva de que o Juízo singular não teria analisado a tese de que “
a ameaça fora praticada no mesmo contexto da lesão”.
No mérito: 1)

o delito de ameaça deveria ser absorvido pela lesão corporal por terem sido praticadas no mesmo contexto fático; 2) as penas-base teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea porque “
consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de adoção de conduta diversa são os elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito”
.

Pede o provimento para que seja anulada sentença ou absolvido da ameaça. Subsidiariamente, reduzidas as penas-base para o mínimo legal. (ID 145246664).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 146587717).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso para reduzir as penas, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Ameaça e Lesão Corporal – Irresignação defensiva – 1. Preliminar de nulidade – A defesa requer a declaração da nulidade parcial da sentença, asseverando que a d. Magistrada deixou de apreciar uma das teses defensivas (consunção delitiva) – Ausência de motivação da decisão – Sem razão – A d. Magistrada explanou que os delitos de ameaça e lesão corporal foram cometidos mediante desígnios autônomos. Sendo assim, implicitamente, rechaçou a tese defensiva de progressão criminosa – Preliminar que deve ser rejeitada. 2. Requer a absolvição em relação ao crime de ameaça – Alega que o crime de ameaça e o crime de lesão corporal se deram no mesmo contexto fático, de modo que este delito, por ser mais grave, deve absorver aquele, devendo o réu ser condenado tão somente por lesão corporal – Sem razão – O crime de ameaça visa tutelar a liberdade da vítima, por isso está incluído no capítulo intitulado ‘Dos crimes contra a liberdade pessoal’. O crime de lesão corporal visa proteger a integridade corporal da vítima – Crimes que tutelam bens jurídicos diversos, impossibilitando a aplicação do princípio da consunção – Além disso, os delitos de ameaça e lesão corporal foram praticados mediante desígnios autônomos, o que também impede a aplicação da absorção – Progressão delitiva não configurada – Condenação que deve ser mantida. 3. Pena-base – A defesa pugna pela readequação da penabase, sustentando que a d. Magistrada utilizou fundamentos inidôneos para a exasperação acima do mínimo legal – Com razão, em parte – Os fundamentos utilizados para negativação da culpabilidade em relação a ambos os crimes (ameaça e lesão corporal) integram o próprio conceito de crime, não sendo suficiente para justificar o agravamento da pena basilar – Fundamentos genéricos - – Negativação da circunstância judicial “motivos do crime”, em razão da banalidade da ação do acusado – Idoneidade – Motivo fútil, que pode caracterizar agravante na segunda fase dosimétrica ou ser utilizado na fixação da penabase - Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso.
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 149959665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob assertiva de que o Juízo singular não teria analisado a tese de aplicação do princípio da consunção.

Vejamos.

O juiz da causa, na sentença condenatória, proferiu a seguinte decisão:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):[...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, que sofreu ameaça por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima [...]

Portanto, configurado está o delito capitulado na denúncia (Artigo 147 do Código Penal), uma vez que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime [...]

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado Perito Oficial Médico Legista constataram: “Equimose e escoriação na região mandibular à esquerda.”. Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos, vez que a vítima narrou durante a audiência [...]

Ademais, a vítima ao ser interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sustentou a sua versão dada na fase do Inquérito Policial e afirmou que o acusado lhe agrediu fisicamente.

Assim, após analisar cuidadosamente a prova oral, verifico que não há quaisquer divergências entre os relatos da vítima. Ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, estou convencida de que o acusado praticou os atos ilícitos descritos na denúncia, vez que os depoimentos da vitima foram precisos quanto à autoria do crime demonstrando que Jhoneval de Lima Santos cometeu o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) contra a mesma [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 146587706).

Verifica-se que o Juízo singular analisou as situações da ameaça e da lesão corporal e reconheceu que foram cometidos mediante desígnios autônomos, ainda que sucintamente.

Ocorre que “
não se identifica nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, quando a tese defensiva é expressamente enfrentada e refutada na decisão.”
(TJMT, Ap no 1000933-16.2020.8.11.0052 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – 20.7.2022)

No mesmo sentido, anota-se julgado do e. TJMG:

“
É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(AP 0041223-58.2011.8.13.0567, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 3.5.2015).

Logo, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"em 5/12/2020, por volta das 14h40min, na residência comum, localizada na Rua Aloedil da Silva Sampaio, no 2526, Bairro Jardim Rondônia, fundo do “Cimentão”, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpe, soco e chute, ofendeu a integridade corporal e a saúde da enteada Érika Graziella da Silva Marques, causando esquimose e escoriação na região mandibular à esquerda; e, com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a enteada Érika Graziella da Silva Marques, conforme laudo pericial no 200.1.02.2020.027555-01, BOPM 2020.298940 e declarações vitimarias [...]

O Ministério Público denuncia Jhoneval de Lima Santos como incurso nos arts. 69, 129, § 9o e 147, todos do CP”
(Augusto Cesar Fuzaro Promotor de Justiça – ID 146587664).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos termos:

“
AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam. Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades que ela foi ouvida, noticiou, que sofreu ameaça por parte do acusado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima.

[...]

Observa-se que, pelas provas contidas no processo restou demonstrado o dolo do acusado, que teve a nítida intenção de amedrontar a vítima e, para tanto, valeu-se de comportamento agressivo, ameaçando-a [...]

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL) [...]

Desta feita, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas, apesar da justificativa apresentada pelo acusado, durante o Inquérito Policial e em Juízo, afirmando que não agrediu a vítima, sendo que esta alegação permanece isolada nos autos e desprovidas de qualquer elemento de prova.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença [...]

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena em relação à vítima Érika Graziella da Silva Marques:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011).

Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Por outro lado, não se verifica a presença de nenhuma circunstância atenuante.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção.

LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL): A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a esposa sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção. [...]

ISTO POSTO, CONDENO o acusado JHONEVAL DE LIMA SANTOS , a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
.” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 146587706).

Dito isso, vejamos.

Conforme se extrai das declarações da vítima, em ambas as fases de persecução penal, o apelante a ameaçou verbalizando que se chamasse a polícia, “
ele depois iria arrancar os dentes”
. Em seguida, o apelante “
acabou dando um murro no queixo e um chute nas pernas
” da vítima.

Nesse contexto, mostra-se aplicável o princípio da consunção, visto que o delito de ameaça foi praticado no mesmo contexto fático da lesão corporal, ou seja, ocorreu uma sucessão de condutas interdependentes,
“na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

Em situação análoga, decidiu o e. TJDFT:

"O princípio da consunção aplica-se quando o contexto do crime revela que uma das condutas (crime-meio) foi praticada para a consecução de outro crime (crime-fim). No caso dos autos, os crimes de lesão corporal e ameaça foram praticados no mesmo contexto fático, razão de se aplicar o princípio da consunção, absorvendo-se a ameaça pela lesão corporal, diante da ausência de desígnios autônomos.”

(AP no 0004939-37.2017.8.07.0008 – Rel. Des. João Timóteo de Oliveira – 12.9.2019)

Deste modo, a absolvição do apelante da ameaça se impõe.

Passa-se à revisão da dosimetria da lesão corporal.

O Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante [“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”].

Ocorre que a consciência da ilicitude, imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019).

Por sua vez,
“a banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2022), de modo que não se afigura apto considerar desfavorável o motivo do crime.

Afastadas as circunstâncias judiciais [culpabilidade e motivo], r
edimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 3 (três) meses de detenção,
em razão da ausência de minorantes ou majorantes
.

Anote-se que, apesar da pena inferior a 1 (um) ano, a substituição da pena corporal por restritiva de direito mostra-se
“inviável em delitos de violência ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente doméstico”
(STJ, AgRg no REsp 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da ameaça
(CPP, art. 386, III) e
readequar a pena de lesão corporal para 3 (três) meses de detenção (CP, art. 33, § 3
o), mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023